Tribunal: TJES
Processo: 5008203-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008203-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA STORCK DA CRUZ MARTINS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DIREITO DE GOZAR O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998. ALEGA O AUTOR QUE O PROFESSOR POSSUI 45 DIAS DE FÉRIAS, CONTUDO O TERÇO DE FÉRIAS É CALCULADO SOBRE 30 DIAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, ENQUANTO ATUAR EM REGÊNCIA DE CLASSE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, DEVENDO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR A MENOR DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA RECONHECER O DIREITO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2017. RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO PELO SERVIDOR, SENDO A AUTORA PROFESSORA EM EXERCÍCIO, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL DEVE O BENEFÍCIO INCIDIR EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO DE 45 DIAS. ENTENDER DE FORMA DIVERSA, DIANTE DA PROVA DOS AUTOS LEVARIA A SITUAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ESTADO SOBRE O SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.